Tribunal: TJSP
Processo: 1002255-71.2016.8.26.0415
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua deserção – Valor das custas recursais foi recolhido aos cofres públicos dentro do prazo para interposição do apelo, mas, por um lapso, a guia DARE e o respectivo comprovante de pagamento não acompanharam as razões recursais – Desnecessidade do recolhimento do valor do preparo em sua

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua deserção – Valor das custas recursais foi recolhido aos cofres públicos dentro do prazo para interposição do apelo, mas, por um lapso, a guia DARE e o respectivo comprovante de pagamento não acompanharam as razões recursais – Desnecessidade do recolhimento do valor do preparo em sua forma dobrada (art. 1007, § 4°, do CPC). Princípio da máxima efetividade do processo e da instrumentalidade das formas – Reconhecimento da regularidade do preparo do recurso de apelação – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO